Tribunal: TJSP
Processo: 1002873-23.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002873-23.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO GUEDES NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002873-23.2018.8.26.0002/50000 - Voto no 76542
2
Emb. Dec. 1002873-23.2018.8.26.0002/50000 São Paulo 12a VC / F.R. Santo Amaro VOTO 76542
Embgte.: Antonio Guedes Neto (Justiça Gratuita).
Embgdo.: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA DE EIVAS NO ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE
EVIDENCIADO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
230/235, que deu parcial provimento a apelo interposto contra
sentença que julgou parcialmente procedente demanda revisional de
contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio
de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de
repetição de indébito.
Alega o embargante que o acórdão contém erro material.
Entende que o valor fixado a título de honorários advocatícios é
ínfimo e não remunera adequadamente o causídico. Argumenta que o
montante deve ser fixado entre 10% e 20% do valor da causa. Aduz
que a verba honorária não foi matéria devolvida para apreciação por
essa instância. Pedem o recebimento, com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha omissão,
obscuridade ou contradição, algo que o embargante não se deu ao
trabalho de objetivamente apontar.
E nem poderia, pois não há qualquer eiva no julgado. A
Turma Julgadora expôs com clareza os fundamentos pelos quais
entendeu que era caso de redistribuir os ônus da sucumbência. Restou
assentado que, alterada a sentença, de rigor a redistribuição dos
referidos encargos. No mais, entendeu-se ser caso de aplicação
analógica do art. 85, § 8o, do C.P.C., para fixar os honorários
sucumbenciais no montante equitativo de R$ 1.200,00, valor que
remunera condignamente o causídico. É o que basta.
Os presentes embargos têm, em realidade, nítida feição
infringente do julgado, desvendada pela pretensão do embargante de
ver aumentada a verba honorária arbitrada. O que ele pretende é
revolver o julgado. Mas isso só é possível em circunstâncias muito
específicas, do que não se cogita na espécie. O interessado quer
transformar os declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por escopo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002873-23.2018.8.26.0002/50000 - Voto no 76542
3
modificação do entendimento externado na decisão. Só que os
declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator